Tribunal: CARF
Processo: 18470.901065/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.901065/2013-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.662 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DCTF
APÓS
O
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A DCTF pode ser retificada após a emissão do despacho decisório, quando o
motivo do não reconhecimento do direito creditório invocado em pedido de
compensação é justamente porque não houve a correta indicação dos débitos
naquela declaração.
Cabe ao contribuinte, quando da retificação da DCTF, apresentar as provas do
seu direito creditório, devendo este ser reconhecido quando o conjunto
probatório acostados aos autos for suficiente para confirmar a existência do
crédito indicado em pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901065/2013-26
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.662 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901065/2013-26

Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Dream Factoty Comunicação e Eventos, ora Recorrente, através do
qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de IRRF.
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que o DARF, com o suposto pagamento indevido ou a
maior de IRRF, teria sido integralmente utilizado “para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Não concordando com o não reconhecimento do seu direito creditório, o
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em síntese, que
apresentou DCTF retificadora, e que neste documento deixou-se de constar o débito de “IRRF-
Importação, código 0473, recolhido no dia 21 de Março de 2012”.
Alegou, ainda, que “o recolhimento a maior se deu, pois a empresa iria contratar
a Banda Bjork para se apresentar no evento Sonar 2012, dia 11 de maio de 2012, o que não
aconteceu, houve o cancelamento do serviço pelo prestador (anexo V), ocasionando a devolução
do valor já adiantado e acarretando, dessa forma, o crédito tributário em questão”.
Para comprovar sua alegações, além da DCTF retificadora, a Recorrente
apresentou, tal como consta no acórdão recorrido, “documentos em língua estrangeira emitida
por "Bank of America" e um "print" relativo a uma notícia veiculada na internet pelo "site"
http://www.lineupbrasil.com.br”
Ao apreciar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Campo Grande (MS)
entendeu por bem julgá-lo como improcedente. Como se observa do acórdão proferido, a Turma
Julgador a quo consignou, em síntese, que os documentos apresentados não seriam suficientes
para a comprovação do alegado.
Não concordando com o entendimento exarado por aquela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ainda, para comprovar suas alegações, juntou aos autos o contrato devidamente
traduzido por tradutor juramentado, uma vez que a DRJ de Campo Grande (MS) afirmou, no
acórdão recorrido, que, “quanto aos documentos em língua estrangeira não acompanhados de
versão em português produzida por tradutor juramentado, eles não podem ser aceitos como
prova no Processo Administrativo Fiscal (PAF), tendo-se em vista as disposições do artigo 192
do Código de Processo Civil (CPC), aplicado subsidiariamente ao PAF”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 05/11/2019 (comprovante de fls. 85), apresentando seu Recurso Voluntário em
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.662 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901065/2013-26

25/11/2019, conforme comprovante de fls. 87 e 88, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, em síntese, o Recorrente alega que o seu direito
creditório não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua DCTF quando do
envio do pedido de compensação.
Contudo, quando do recebimento do despacho decisório, que foi emitido
eletronicamente, o contribuinte retificou sua DCTF.
Neste ponto, é bom deixar claro que o DD foi expedido em 04/04/2013 e a DCTF
retificadora foi enviada, pelo contribuinte, em 29/04/2013.
E quando se analisa o documento de fls. 18 a 40 (DCTF retificadora - Março de
2012), de fato, o único débito de IRRF constituído pelo contribuinte é no valor de R$54.600,68.
Ou seja, com a retificação da DCTF, não consta como débito do Recorrente o valor de
R$115.437,50.
Apesar de haver um indício forte da existência do direito creditório, como
mencionado, a DRJ de Campo Grande (MS) entendeu que não houve comprovação desse direito,
uma vez que os documentos apresentados pelo contribuinte não seriam “suficientes para a
comprovação do alegado”.
Entretanto, não se pode concordar com esse entendimento. Explica-se.
Quando se analisa os documentos apresentados pelo contribuinte nos autos,
notadamente o contrato de câmbio de fls. 107 e seguintes, pode-se perceber, facilmente, que, em
um primeiro momento, em 21/03/2012, houve a remessa de US$187.000,00 para o exterior,
tendo como objetivo “Serv. Diversos – Remuneração por Comp./Exibições”. Esta remessa deu
ensejo ao pagamento de IRRF no valor de R$ 115.437,50.
A comprovação do pagamento do IRRF está acostada às fls. 41, em que pese este
pagamento não ser objeto da presente discussão, uma vez que já havia sido identificado no
próprio despacho decisório exarado.
Por outro lado, no contrato de cambio apresentado pelo contribuinte (fls. 113), o
que se verifica é que, no dia 14/05/2012, houve o” repatriamento” dos mesmos US$187.000,00,
que haviam sido remetidos ao exterior, através do já mencionado contrato de câmbio do dia
21/03/2012.
Esses documentos, por si só, aos olhos deste julgador, já demonstram que a
remessa dos valores ao exterior, que deu ensejo ao IRRF recolhido, foi devidamente restituída
(repatriada) ao contribuinte, o que, a princípio, já comprovaria o seu direito creditório.
O Recorrente, contudo, justificou esse repatriamento, alegando que houve o
cancelamento do show da Banda BJORK, por motivo de doença da vocalista, que é conhecida
mundialmente, inclusive pelo fato de ter atuado como atriz em diversos filmes, em especial junto
ao diretor Lars von Trier.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.662 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901065/2013-26

Para comprovar esse cancelamento, o Recorrente apresentou uma notícia
veiculada na impressa (fls. 118), em que se demonstrou o cancelamento da apresentação da
Banda BJORK, justamente porque a vocalista estava com um problema de saúde.
Essa informação, inclusive, pode ser confirmada por este relator em consulta aos
seguintes endereços eletrônicos na internet:
- http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/04/bjork-cancela-show-em-festival-em-sao-
paulo.html;
-
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-
arte/2012/04/25/interna_diversao_arte,299586/cantora-bjork-cancela-show-que-faria-
no-festival-sonar-sao-paulo.shtml;
https://entretenimento.band.uol.com.br/noticias/100000499703/bjork-cancela-show-no-
festival-sonar.html 1
Além daquela notícia, o Recorrente apresentou contrato, devidamente traduzido
(fls. 123 e seguintes), em que se pactuou a contratação daquela banda para apresentação no
evento denominado “FESTIVAL SONAR”, que seria realizado na cidade de São Paulo (SP), o
que corrobora com o que restou noticiado pela impressa.
Desta feita, entende-se que, com a documentação apresentada aos autos,
notadamente os contrato de câmbio, com a remessa e repatriação de US$187.000,00, o contrato
firmado com a Banda BJORK e a noticia do cancelamento do show que aconteceria na cidade de
São Paulo, além da DCTF retificadora, em que não consta como débito o IRRF no valor de
R$115.437,50, houve a comprovação do direito creditório invocado no pedido de compensação
apresentado pela Recorrente.
Por todo o exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório no valor de R$115.437,50, homologando-se, por
consequência, o pedido de compensação apresentado dentro do limite do crédito ora
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

1 Consultas realizadas em 30/06/2020.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.662 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.901065/2013-26

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital